Tribunal: TJES
Processo: 0000838-25.2017.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000838-25.2017.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: QUEILA GUIMARAES VIANA e outros (2)

APELADO: ARIZETE BENEVIDES CARVALHO MOREIRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ENCRAVAMENTO ABSOLUTO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA. MERA TOLERÂNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de direito de passagem forçada (art. 1.285, CC) ou de constituição de servidão de passagem (art. 1.378, CC) sobre o imóvel da apelada.

2. Os apelantes sustentam, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de inspeção judicial. No mérito, reiteram o encravamento do imóvel, argumentando que a via de acesso alternativa (por propriedade de terceiro) foi obstada, e pugnam pela anulação da sentença ou procedência do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da inspeção judicial configurou cerceamento de defesa, violando o art. 1.009, § 1º, do CPC; e (ii) verificar se o imóvel dos apelantes se encontra absolutamente encravado para fins de passagem forçada (art. 1.285, CC) ou se há prova de constituição de servidão de passagem (art. 1.378, CC), notadamente diante da existência de acesso alternativo por imóvel de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O indeferimento da inspeção judicial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova (art. 370, CPC), considera o conjunto probatório (documental e testemunhal) suficiente para formar seu convencimento, especialmente quando as provas já demonstram a existência da via de acesso alternativa.

5. A preliminar de preclusão quanto à juntada de vídeos e imagens em sede recursal é rejeitada, com base na flexibilização jurisprudencial (STJ), ante a ausência de má-fé e a garantia do contraditório (art. 435, CPC).

6. O direito à passagem forçada (art. 1.285, CC) exige a comprovação do encravamento absoluto do imóvel. A existência de acesso alternativo à via pública por propriedade de terceiro, comprovada nos autos por depoimentos e documentos, afasta o requisito do encravamento.

7. A eventual recusa superveniente do terceiro (proprietário da via alternativa) em permitir o trânsito não gera, automaticamente, o direito de passagem forçada sobre outro imóvel vizinho (o da apelada), devendo a controvérsia ser resolvida em ação própria contra quem obsta a passagem existente.

8. A servidão de passagem não se presume. Ausente o registro (art. 1.378, CC) e a prova de posse contínua e incontestada com ânimo de servidão aparente (art. 1.379, CC), o uso do corredor no imóvel da apelada configura ato de mera permissão ou tolerância, que não induz posse (art. 1.208, CC) nem autoriza a usucapião (Súmula 415/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

10. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa (art. 370, CPC) o indeferimento de inspeção judicial quando as provas documentais e testemunhais são suficientes para demonstrar a existência de acesso alternativo ao imóvel. 2. O direito à passagem forçada (art. 1.285, CC) pressupõe o encravamento absoluto do imóvel, não se configurando quando comprovada a existência de via de acesso alternativa por propriedade de terceiro. 3. A eventual recusa superveniente do terceiro em permitir o trânsito pela via alternativa não gera o direito de passagem forçada sobre outro imóvel vizinho. 4. Atos de mera tolerância ou permissão do proprietário não induzem posse (art. 1.208, CC) e impedem a aquisição de servidão de passagem por usucapião (art. 1.379, CC)."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil (CC), arts. 1.208, 1.285, 1.378 e 1.379; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, 370, 373, I, 435, 98, § 3º, 1.009, § 1º, e 1.015. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 415/STF; STJ, AgInt no AREsp 2489942/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL (id. 14430055) interposto por QUEILA GUIMARÃES VIANA, JOSÉ MACHADO ARRUDA e DIEGO VIANA DOS SANTOS contra a r. Sentença (id. 14430054) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES que, nos autos da
Ação Ordinária
movida em face de ARIZETE BENEVIDES CARVALHO MOREIRA e ANTONIO CARLOS LIDUGÉRIO ARRUDA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (reconhecimento de direito de passagem forçada ou servidão) e na reconvenção (indenização).

A sentença fundamentou a improcedência do pleito autoral na ausência de comprovação do encravamento absoluto do imóvel, requisito para a passagem forçada, dada a existência de via de acesso alternativa, e na falta de prova da constituição de servidão de passagem, considerando o uso anterior como mera tolerância. Condenou os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa), suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões (id. 14430055), sustentam, em síntese, que a sentença não teria resolvido a controvérsia principal, deixando-os sem acesso digno à via pública. Argumentam que a própria menção na sentença sobre a recusa do vizinho Felipe em continuar permitindo a passagem confirmaria o encravamento atual. Defendem ter ocorrido cerceamento de defesa pelo indeferimento da inspeção judicial em primeira instância, pugnando pela reabertura da instrução processual para sua realização. Reiteram que o imóvel está encravado, conforme vídeos e imagens juntados ao recurso, e pedem o acolhimento do pedido inicial ou a anulação da sentença para produção de prova. Juntam documentos (vídeos e imagens) com o recurso e em petição posterior (ids. 14430056/14430062).

A apelada ARIZETE BENEVIDES CARVALHO MOREIRA apresentou contrarrazões (id. 14430064), arguindo, preliminarmente, a preclusão da juntada dos documentos em fase recursal (art. 435, CPC). No mérito, defende a inocorrência do cerceamento de defesa e pugna pela manutenção integral da sentença.

Manifestação dos apelantes acerca da preliminar no id. 16480746.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000838-25.2017.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: QUEILA GUIMARAES VIANA, JOSE MACHADO ARRUDA, DIEGO VIANA DOS SANTOS

APELADO: ARIZETE BENEVIDES CARVALHO MOREIRA, ANTONIO CARLOS LIDUGERIO ARRUDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14430055) interposto por
QUEILA GUIMAR
Ã
ES VIANA, JOS
É
MACHADO ARRUDA e DIEGO VIANA DOS SANTOS
contra a r. Sentença (id. 14430054) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES que, nos autos da
Ação Ordinária
movida em face de
ARIZETE BENEVIDES CARVALHO MOREIRA e ANTONIO CARLOS LIDUG
É
RIO ARRUDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (reconhecimento de direito de passagem forçada ou servidão) e na reconvenção (indenização).

A sentença fundamentou a improcedência do pleito autoral na ausência de comprovação do encravamento absoluto do imóvel, requisito para a passagem forçada, dada a existência de via de acesso alternativa, e na falta de prova da constituição de servidão de passagem, considerando o uso anterior como mera tolerância. Condenou os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa), suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões (id. 14430055), sustentam, em síntese, que a sentença não teria resolvido a controvérsia principal, deixando-os sem acesso digno à via pública. Argumentam que a própria menção na sentença sobre a recusa do vizinho Felipe em continuar permitindo a passagem confirmaria o encravamento atual. Defendem ter ocorrido cerceamento de defesa pelo indeferimento da inspeção judicial em primeira instância, pugnando pela reabertura da instrução processual para sua realização. Reiteram que o imóvel está encravado, conforme vídeos e imagens juntados ao recurso, e pedem o acolhimento do pedido inicial ou a anulação da sentença para produção de prova. Juntam documentos (vídeos e imagens) com o recurso e em petição posterior (ids. 14430056/14430062).

A apelada ARIZETE BENEVIDES CARVALHO MOREIRA apresentou contrarrazões (id. 14430064), arguindo, preliminarmente, a preclusão da juntada dos documentos em fase recursal (art. 435, CPC). No mérito, defende a inocorrência do cerceamento de defesa e pugna pela manutenção integral da sentença.

Pois bem.

Passo, primeiramente, à análise das questões preliminares suscitadas pelas partes.

1) Preliminar: não conhecimento dos documentos juntados com a apelação

A apelada suscita, preliminarmente, a preclusão da juntada dos vídeos e imagens pelos apelantes em sede recursal, argumentando que não se tratam de documentos novos na acepção do art. 435 do CPC.

No entanto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido uma interpretação mais flexível quanto à juntada extemporânea de documentos, conforme se extrai do AgInt no AREsp 2489942/SP (Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 04/06/2024), desde que preenchidos três requisitos cumulativos: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má-fé na ocultação; e (iii) seja oportunizado o contraditório à parte contrária.

No caso, os vídeos e imagens não eram indispensáveis ao ajuizamento da demanda, servindo como prova complementar da situação fática. Não há nos autos elementos que indiquem má-fé dos apelantes na apresentação tardia, parecendo mais uma tentativa de reforçar a argumentação após a sentença desfavorável. Por fim, o contraditório foi plenamente exercido pela apelada em suas contrarrazões, onde pôde impugnar especificamente a admissibilidade e o mérito probatório dos referidos documentos.

Assim, em respeito ao contraditório e à busca da verdade real, e considerando a flexibilização jurisprudencial,
REJEITO
a preliminar e admito os documentos visuais juntados, que serão valorados em conjunto com as demais provas dos autos.

2) Preliminar: cerceamento de defesa (indeferimento de inspeção judicial e da prova pericial)

Dando continuidade, os apelantes suscitam, em suas razões recursais, a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido de inspeção judicial pelo juízo
a quo
, pugnando pela anulação da sentença e reabertura da instrução. Argumentam que tal prova seria essencial para demonstrar o encravamento do imóvel. Já a apelada, em contrarrazões, defende a preclusão da matéria, por não ter sido interposto recurso contra a decisão saneadora que indeferiu a diligência.

De início, já adianto que não ocorreu a alegada preclusão, uma vez que a decisão interlocutória que indefere a produção de prova, como a inspeção judicial, não se encontra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que elenca as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.

Nessa esteira, aplica-se a regra do art. 1.009, § 1º, do CPC, segundo a qual “
as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões
”.

Portanto, a discussão acerca do indeferimento da inspeção judicial não está preclusa, sendo cabível sua análise como preliminar no presente recurso de apelação. Ressalvo, contudo, que o mesmo não ocorre com relação à prova pericial, uma vez que, embora deferida, as partes não diligenciaram para sua realização, culminando no encerramento da instrução sem oposição e, consequentemente, em sua preclusão.

Passo, então, à análise do mérito do alegado cerceamento de defesa no que tange ao indeferimento da inspeção judicial. Pois bem.

Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se do princípio do livre convencimento motivado. A inspeção judicial, prevista nos arts. 481 a 484 do CPC, é um desses meios probatórios postos à disposição do magistrado, a ser determinada de ofício ou a requerimento da parte, quando a análise direta de pessoas ou coisas for relevante para a elucidação dos fatos.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau, na decisão saneadora, indeferiu o pedido de inspeção judicial por entendê-la desnecessária, considerando suficientes os demais meios de prova deferidos (pericial – embora não realizada por inércia das partes –, documental e testemunhal) para formar seu convencimento.

De fato, a análise dos autos revela que a questão central – existência ou não de encravamento absoluto para fins de passagem forçada contra a Sra. Arizete – pôde ser dirimida com base nas provas documentais (mapas, fotos, imagens de satélite) e orais (depoimentos testemunhais), que apontaram consistentemente para a existência histórica de uma via de acesso alternativa pela propriedade vizinha (do Sr. Felipe Paz).

Embora a inspeção judicial pudesse trazer uma percepção mais concreta da situação atual do local, ela não teria o condão de alterar o fato jurídico relevante para o julgamento específico contra a Sra. Arizete: a ausência de encravamento originário que justificasse a imposição da passagem forçada sobre seu imóvel, dada a existência comprovada da via alternativa. A prova oral colhida já abordou a condição e o uso das passagens.

Assim, o indeferimento da inspeção judicial, devidamente fundamentado na desnecessidade da prova diante do conjunto probatório existente, insere-se na esfera de discricionariedade motivada do julgador e não configura cerceamento de defesa.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

3) Mérito

Infere-se dos autos que os autores, ora apelantes, alegam ter adquirido lotes de terreno na localidade de Jaqueira, os quais estariam encravados, sem acesso à via pública, a não ser por passagem através do imóvel da primeira ré, Sra. Arizete. Afirmam que, embora houvesse uma promessa verbal de passagem digna quando da aquisição, a passagem atualmente disponibilizada é estreita e inadequada para veículos, dependendo da tolerância de outro vizinho, Sr. Felipe Paes. Fundamentando o pedido no art. 1.285 do Código Civil, requerem a concessão de passagem forçada.

A primeira ré, Sra. Arizete, negou o encravamento, afirmando existir acesso alternativo pela propriedade do Sr. Felipe, tendo inclusive pugnado por sua citação na ação de origem. Negou a venda dos imóveis nos termos alegados e a existência de acordo sobre passagem, caracterizando o uso como mera tolerância. Ademais, sustentou a inaplicabilidade da passagem forçada e da servidão. Em reconvenção, pediu, alternativamente, indenização no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) caso a passagem fosse concedida.

Feita esse breve introdução do caso concreto, passo a fazer o estudo individualizado dos institutos em voga.

3.1) Da passagem forçada

A passagem forçada, prevista no art. 1.285 do Código Civil, é um instituto do direito de vizinhança, de natureza obrigacional (
propter rem
). Sua finalidade precípua é garantir a função socioeconômica da propriedade, assegurando o acesso à via pública ao imóvel naturalmente encravado, ou seja, aquele que não possui saída ou cujo acesso é manifestamente insuficiente ou inadequado. Trata-se de um direito compulsório, imposto por lei ao vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem, mediante o pagamento de justa indenização.

A própria petição inicial admite que os apelantes utilizam, por “boa vontade”, uma passagem pelo terreno do vizinho, Sr. Felipe Antônio José Paz para acesso com veículo. A apelada, em sua contestação, reforçou a existência desse acesso alternativo, juntando fotografias e imagens de satélite que demonstram um caminho com características de estrada (rolamento, porteira, coletores de lixo na entrada), passando pelo terreno do Sr. Felipe e dando acesso não só aos imóveis dos apelantes, mas também a outras residências.

No mesmo sentido, os depoimentos das testemunhas Paulo dos Santos e Derli Benevides também demonstraram a existência e o uso histórico desse caminho. E, embora os vídeos juntados com a apelação evidenciem a dificuldade de trânsito pelo corredor existente no imóvel da apelada, Sra. Arizete, eles não desconstituem a prova da existência da via alternativa.

A alegação recursal de que o Sr. Felipe declarou em audiência que não mais cederia a passagem – fato considerado na sentença – não tem o condão de caracterizar o encravamento para fins de impor o ônus à apelada. A passagem forçada pressupõe a inexistência natural de acesso ou sua inadequação originária. A dificuldade superveniente, decorrente da recusa de terceiro (Sr. Felipe ou seus sucessores) em continuar permitindo o acesso pela via alternativa, deve ser resolvida em ação própria contra quem obsta essa passagem específica, não gerando automaticamente o direito de passagem forçada sobre outro imóvel vizinho.

Assim, não preenchido o requisito do encravamento absoluto, improcede o pedido com base no art. 1.285 do Código Civil.

3.2) Da servidão de Passagem (Arts. 1.378 e 1.379, CC)

A servidão de passagem (arts. 1.378 e ss., CC) é um direito real sobre coisa alheia, que não decorre necessariamente de um encravamento, mas da conveniência ou utilidade para o prédio dominante. Constitui-se, via de regra, por negócio jurídico (contrato ou testamento) levado a registro no Cartório de Imóveis (art. 1.378, CC). Excepcionalmente, a servidão aparente (aquela que se manifesta por obras ou sinais exteriores visíveis e permanentes) pode ser adquirida por usucapião, mediante posse contínua e incontestada por 10 anos (ou 20, a depender do caso), nos termos do art. 1.379 do CC e da Súmula 415 do STF.

Crucialmente, atos de mera permissão ou tolerância nunca induzem posse para fins de usucapião de servidão (Art. 1.208, CC). Ademais, ela não se presume, devendo ser cabalmente provada por quem a alega.

Não há nos autos qualquer instrumento negocial (contrato, escritura) ou testamento que constitua a servidão, tampouco registro na matrícula do imóvel da apelada (fls. 85/86). A testemunha Derli Benevides negou expressamente que o antigo proprietário, Aryosvaldo de Carvalho (pai da apelada), tivesse prometido ou garantido, verbalmente ou por escrito, qualquer direito de passagem sobre seu imóvel. Os recibos de fls. 16/18, datados de 2001 e 2009, assinados pela apelada Arizete ou pelo Réu Antônio Carlos, além de posteriores ao falecimento de Aryosvaldo, não fazem menção à constituição de servidão, sendo verossímil a alegação da apelada de que foram firmados apenas para instruir pedidos de construção de casa popular junto ao Município.

Também não há prova suficiente para o reconhecimento da usucapião da servidão aparente (art. 1.379, CC). Embora exista o corredor atual, as provas indicam que o acesso principal e usual era pelo terreno do Sr. Felipe. O acesso pelo terreno da apelada, que antes era aberto e depois foi delimitado por um corredor estreito, configura, como bem concluiu a sentença, mera tolerância da proprietária (art. 1.208, CC), insuscetível de gerar posse
ad usucapionem
. A aparência atual do corredor estreito não demonstra a existência pretérita de uma passagem consolidada e aparente para veículos, utilizada com ânimo de servidão pelo prazo legal.

Diante da análise do conjunto probatório formado na instância de origem, verifica-se que os autores/apelantes não se desincumbiram do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), quais sejam, o encravamento absoluto de seus imóveis a justificar a passagem forçada ou a constituição regular de uma servidão de passagem sobre o imóvel da ré/apelada Arizete Benevides Carvalho Moreira. A r. sentença, portanto, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, deu correta solução à lide, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno os apelantes ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da primeira apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)